Tribunal: STF
Processo: RE 1556495
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidoras estaduais. Enquadramento funcional. Pagamento de diferenças retroativas. Matéria infraconstitucional e fático-probatória. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação na qual servidoras estaduais pleitearam o enquadramento no quadro suplementar do CETAM e o pagamento das diferenças retroativas devidas, dentro do período não prescrito. O Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras, com fundamento na Lei estadual 3.847/2012 e no conjunto probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveria ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal em razão do reconhecimento judicial do enquadramento e do pagamento retroativo. 



    III. Razões de decidir



    3. A conclusão do Tribunal de origem está fundada na interpretação da legislação estadual e no exame do acervo fático-probatório, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    4. Eventual ofensa ao art. 37 da Constituição Federal seria apenas reflexa, não configurando violação direta ao texto constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37;  Lei 3.847/2012. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.506.075 AgR.